Tribunal: TJDFT
Processo: 0771357-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPTU/TLP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESTRIÇÃO ABSOLUTA DE DIREITO POSSESSÓRIO. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. TRIBUTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido para declarar a inexigibilidade de IPTU/TLP de imóvel situado no Lago Sul/DF.
2. Afirma que a decisão liminar proferida em Ação Civil Pública (ACP), que o impediu de forma absoluta de exercer os poderes inerentes à posse ou domínio útil sobre o imóvel, foi confirmada por sentença pela Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Defende que a inexistência do fato gerador inviabiliza a cobrança e, consequentemente, permite a restituição do tributo pago indevidamente. Assevera que eventual possibilidade de a decisão ser revertida não altera os efeitos jurídicos de situação consolidada no período pretérito. Pugna pela repetição do indébito dos valores pagos a título de IPTU/TLP nos últimos cinco anos.
3. O fato relevante. Consta dos autos que o recorrente adquiriu lote situado no Condomínio Mini Chácaras Lago Sul em 2013 e, posteriormente, tomou conhecimento de que o imóvel se encontra em Área de Proteção Ambiental (APA), não sendo passível de regularização. Houve decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública 2014.01.1.200681-9 proibindo a realização de vendas, obras, edificação na região, bem como supressão de vegetação, dentre outras determinações. Diante desse fato, o Juízo de origem reconheceu a impossibilidade absoluta do autor exercer seus direitos possessórios e declarou a inexigibilidade de IPTU/TLP até o término da restrição judicial de exercício da posse proferida em ACP. Negou, todavia, o pedido de restituição do indébito, sob a alegação de que a decisão judicial é provisória, podendo ser revogada por outro ato jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida para esta Turma Recursal consiste em verificar a possibilidade de restituição do indébito de IPTU/TLP durante a decisão em Ação Civil Pública que impossibilitou o exercício da posse sobre lote situado em área ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional, que define como contribuinte do referido imposto todo aquele que ostente a condição de proprietário, titular de domínio útil ou possuidor do imóvel, a qualquer título (art. 34).
6. No caso, o Juízo de origem reconheceu a impossibilidade de o autor exercer plenamente os direitos de posse sobre o lote situado no Lago Sul diante da proibição judicial determinada em Ação Civil Pública. Nesse sentido, a impossibilidade de exercício absoluto dos atributos da propriedade ou posse sobre imóvel afasta qualquer relação jurídica no tocante ao tributo IPTU, ante a ausência de incidência do fato gerador da obrigação tributária. Logo, o contribuinte faz jus à restituição do tributo indevidamente pago. Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: Acórdãos 1983050 e 1753601.
7. O entendimento deve ser estendido à Taxa de Limpeza Pública – TLP, pois, de igual modo, afastou-se o fato gerador, isto é, a utilização potencial ou efetiva dos serviços de limpeza pública decorrente da posse, o que demanda a reforma da sentença para determinar a restituição ao autor do IPTU/TLP pago retroativo aos últimos cinco anos, totalizando a quantia de R$ 11.715,01, conforme tabela de ID 79983317 - Pág. 14.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 11.715,01 (onze mil setecentos e quinze reais e um centavo) relativa ao IPTU/TLP pago indevidamente, com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n° 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa Selic.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 33 e 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983050, 0760550-60.2024.8.07.0016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025; TJDFT, Acórdão 1753601, 0704600-31.2022.8.07.0018, Relatora: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2023, publicado no DJe: 19/09/2023.